Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-71.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, POIS PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA - RECURSO PROVIDO.